Tribunal: TJMT
Processo: 1020964-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020964-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: C. F. S.
AGRAVADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. F. S. representada por sua genitora ANA PAULA FELICIANA DOS SANTOS contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, de indeferimento da tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer proposta por ela contra UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO objetivando o fornecimento de Terapia ocupacional, Psicopedagogia e Psicomotricidade relacional, tendo em vista o diagnóstico de Retardo Mental Leve (CID10: F70), Transtornos Específicos Misto do Desenvolvimento (CID10: F83) e Distúrbios da Atividade e da Atenção (CID10: F90.2).
A agravante relata que é segurada da agravada, amparada pelo Plano UNIMED - código do beneficiário n° 139 2128000220304 e, conforme laudo médico da Dra. Gisele Claudino, foi diagnostica com retardo mental leve - menção de ausência ou de comprometimento mínimo do comportamento – CID10: F70; transtornos específicos misto do desenvolvimento – CID10: F83 e distúrbios da atividade e da atenção – CID10: F90.2; menciona que em razão da patologia, a agravante, atualmente com 6 (seis) anos de idade, apresenta dificuldade de equilíbrio e atraso no desenvolvimento e os profissionais recomendam os tratamentos Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Psicomotricidade Relacional.
Aduz que, diante dessa situação, contatou a agravada afim de que a mesma custeasse o tratamento indicado, mas, após várias tratativas na busca de viabilizar amigavelmente o tratamento prescrito, a agravada negou o custeio dos tratamentos alegando que a terapia em Psicopedagogia não está no rol de procedimentos de cobertura mínima obrigatória da ANS e as terapias de Psicomotricidade Relacional e Terapia Ocupacional tiveram o seu custeio negado sob argumento de terem atingido o limite de cobertura mínima estabelecida pela ANS para cada procedimento.
Salienta que caso não concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, sofrerá restrições de melhoria de sua saúde restando sobejamente prejudicada em seu desenvolvimento psicomotor; narra que os tratamentos recomendados, não fazem parte do rol de exceções à cobertura - artigo 10, incisos I a X da Lei 9.656/1998 - motivo pelo qual não pode ser negado.
Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de obrigar a agravada a custar integralmente o tratamento de Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Psicomotricidade Relacional nos termos da recomendação médica, não impondo limite de sessões, até que a autora obtenha alta médica – sob pena de multa diária a ser fixada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a r. decisão, ratificando a medida liminar a ser concedida (id 60875975).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Direto ao ponto, o Laudo de Consulta Médica indicou os tratamentos ora pretendidos pela agravante como “Solicitações Importantes para Reabilitação da Menor” e no Relatório Terapêutico Ocupacional, ficou indicado que a agravante foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e a Terapeuta responsável pelo tratamento solicitou a sua continuidade.
Na decisão agravada, a MMa. Juíza da causa fundamentou:
De início, é necessário analisar os requisitos essenciais à concessão da tutela de urgência, dispostos no artigo 300, do Código de Processo Civil
(...)
No caso em tela, não ficaram demonstrados a urgência/emergência do pleito, assim INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência.
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
No caso em espécie, o tratamento perseguido pela agravante foi recomendado pelos profissionais que a acompanham, mas, como registrado pela Magistrada, não há nos documentos apresentados até então a indicação de urgência/emergência. Ademais, o momento atual, de pandemia de Covid-19, os planos de saúde estão sendo acionados diariamente para atender segurados que estão com problemas graves de saúde, ou seja, casos de urgência/emergência.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisito previsto nos artigos 330, caput e 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 13 de outubro de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora